Tribunal: STF
Processo: RE 102581
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ESTEJA PREJUDICADO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356) DAS  QUESTÕES
RELATIVAS AO § 1º DO ARTIGO 153, AO ARTIGO 6º, AO ARTIGO 97 E AO ITEM III DO
ARTIGO 81, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DAS REFERENTES À
LEI 3.751/60 (ART-20, II) E AO ARTIGO 128 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- POR OUTRO LADO, QUANDO UM ACÓRDÃO CONCEDE A SEGURANÇA , OU
CONFIRMA SENTENÇA CONCESSIVA DELA, NÃO PODERÁ, SOB ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, SER ATACADO COMO SE
HOUVESSE NEGADO  VIGÊNCIA AO § 21 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL OU AO ARTIGO 1º DA LEI 1º 533/51, QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO
JULGAMENTO DO MÉRITO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL  POR ELES INSTITUIDO.
                 RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.